Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-62.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS I E IV, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO À PARTE AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. FINALIDADE PUNITIVA. DESESTÍMULO AO RECURSO. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

1. Havendo erro material no acórdão recorrido acerca da fixação da verba sucumbencial, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios, para corrigir o vício apontado.

2. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais, ainda que ocorra o indeferimento da inicial, com a reforma da sentença, e a consequente extinção do feito.

3. Se o processo é extinto em razão do indeferimento da inicial, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, após a angularização processual, porquanto a parte autora foi quem deu ensejo, indevidamente, à presente demanda, sem juntar documentação original necessária, a despeito de lhe ter sido oportunizado suprir o vício, com a sua intimação prévia, deve esta arcar com os encargos da sucumbência.

4. O art. 85, § 11, do CPC, não tem finalidade de aumentar a remuneração de um causídico em decorrência de outro profissional ter apresentado recurso, mas de impedir a interposição reiterada de recursos. Logo, os honorários devem ser majorados quando o recorrente for vencido em seu recurso.

5. Se a parte ora embargante interpôs o apelo, provocando a jurisdição em grau recursal, e sendo julgada procedente a sua pretensão, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme dispositivo legal acima referido. Precedentes jurisprudenciais.

6. Embargos declaratórios parcialmente providos.